Tribunal: TJMT
Processo: 1010696-08.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010696-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Educação Pré-escolar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública - Código 837735-0, proposta pelo
Ministério Público,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Agravante às providências necessárias para reforma, adaptação e adoção de medidas para melhor funcionamento da Escola Estadual Odorico Leocádio Rosa, bem como a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA/MT com a apresentação de projeto que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (mil reais).

O agravante alega quanto à impossibilidade de deferimento de liminar quando há esgotamento do objeto, irreversibilidade da decisão antecipatória e exiguidade do prazo fixado para cumprimento da decisão.

Deste modo, a agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, em face da violação direta aos artigos 1º, § 3º e 2º da Lei nº 8.437/92 e aos artigos 17, 300, § 3º, 337, XI e 485, VI do NCPC, e subsidiariamente a dilação dos prazos com a concessão de pelo menos 360 (trezentos e sessenta) dias para a adoção das providências pretendidas pelo ente ministerial.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1443049).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1463394).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020